Tribunal: STF
Processo: Rcl 86668
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOCORRÊNCIA. ADERÊNCIA ESTRITA: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por São Martinho S.A., contra acórdão proferido pela 9ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no Processo nº 0010135-57.2023.5.15.0120, pelo qual teria sido inobservado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.  



    2. A parte reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista, por meio da qual se discute, entre outros temas, a necessidade de indicação efetiva dos valores de cada pleito na petição inicial e a efetiva vinculação da condenação a esses valores, nos termos expressos do art. 840, § 1º, da CLT.  



    3. Informa que 9ª Câmara do TRT15 afastou a limitação dos valores atrelados na exordial, justificando na suposta impossibilidade de liquidação prévia, desconsiderando que, no caso, os valores foram indicados de forma específica na inicial, com demonstrativo discriminado em cada tópico, inexistindo qualquer exceção no texto legal.  



    4. Salienta que opôs embargos de reclamação requerendo o enfrentamento de que a parte ora beneficiária especificou os valores de forma detalhada na inicial, discriminando cada verba, não se podendo obstar a efetiva liquidação e a consequente limitação da condenação, sem que uma ressalva genérica exima o reclamante do cumprimento dos dispositivos legais. Relata que o Juízo reclamado deixou de enfrentar o ponto suscitado, limitando-se a afirmar que o caso não desafiava embargos de declaração, mantendo-se a decisão recorrida.  



    5. Aduz que o acórdão reclamado citou o art. 12 da IN nº 41/2018, além da decisão da 8ª Turma do TST, no AIRR-0010992-17.2016.5.03.0142, na qual registra que, “para fins de cumprir o disposto no artigo 840 da CLT, o valor da causa será estimado”, e que “o montante atribuído à causa não pode ser reconhecido como limite máximo do crédito trabalhista reconhecido”, registrando, ainda, que o valor indicado na inicial se destina especificamente à atribuição de competência, à fixação do rito procedimental e ao estabelecimento das custas processuais, e que o valor não induz à restrição do montante condenatório.  



    6. Alega que inexiste exceção no art. 840, § 1º, da CLT e que o ato impugnado desconsidera que, no caso dos autos, houve a especificação dos valores de forma detalhada na exordial. Sustenta, em síntese, que o Juízo reclamado, ao afastar a limitação dos valores da inicial, de forma plena, desconsidera a obrigatoriedade do art. 840, § 1º, da CLT, que exige pedido certo, determinado e com indicação de valor.  



    7. Requer a concessão de medida liminar, para suspender o trâmite do processo de origem, cassando-se o ato reclamado. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para cassar o acórdão impugnado, assegurando-se a aplicação integral da regra do atual art. 840, § 1º, da CLT, limitando-se o valor da condenação ao valor de cada pedido da petição inicial trabalhista.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    10. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    11. Dispenso, assim, a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.  



    12. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, ao verbete nº 10 da Súmula Vinculante do STF, cuja redação é a seguinte:  



    E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”  



    13. O acórdão dito como violador foi proferido pela 9ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no Processo nº 0010135-57.2023.5.15.0120, por meio do qual foi dado parcial provimento ao recurso ordinário interposto pelo ora reclamante, mantendo-se a sentença no tocante à limitação da condenação aos valores indicados na inicial, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 5, p. 3-4; grifos e destaques do original):  



    “(...) DO RECURSO DA RECLAMADA 



    LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AOS VALORES INDICADOS NA INICIAL 



    Em que pese o esforço da recorrente, entendo que o apelo não comporta acolhimento. 



    Isso porque no processo do trabalho, mesmo após a alteração legislativa promovida pela Lei 13.467/2017, entendo que a fixação do valor da causa tem por escopo determinar o rito processual a ser seguido, sendo estimado, inexistindo motivo legal para a limitação perseguida pela recorrente.



    Tanto é assim que o próprio Tribunal Superior do Trabalho, por meio da Instrução Normativa 41/2018, que dispôs sobre a aplicação das normas processuais da CLT alteradas pela Lei 13.467/2017, expressamente traçou diretriz no sentido de que para fins de cumprir o disposto no artigo 840 da CLT, o valor da causa será estimado (artigo 12, § 2º). 



    Nesse sentido, também, a recente decisão proferida pela mais alta Corte Trabalhista:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. (...) 3. LIMITAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. Não se divisa ofensa aos arts. 141 e 492 do CPC, na forma elencada pela alínea "c" do art. 896 Consolidado, na medida em que, nas causas sujeitas ao rito ordinário, o montante atribuído à causa não pode ser reconhecido como limite máximo do crédito trabalhista reconhecido, pois se destina especificamente à atribuição de competência, à fixação do rito procedimental e, além das custas processuais arbitradas ao sucumbente no objeto da demanda. Por conseguinte, não há óbice para que o julgador remeta à fase de liquidação a apuração do montante alusivo aos títulos devidos, porquanto, havendo pedidos expressos na inicial, não há falar em julgado extra petita. Agravo de instrumento conhecido e não provido" (AIRR-10992- 17.2016.5.03.0142, 8ª Turma, Relatora Ministra Dora Maria da Costa, DEJT 05/04 /2019).



    Nada a reformar, portanto. (...).”  



    14. A análise a ser empreendida no estreito âmbito da via reclamatória diz respeito unicamente à alegada violação, pela autoridade reclamada, ao referido enunciado da súmula vinculante do STF.   



    15. Com efeito, no que tange à possível inobservância ao citado verbete, esta Suprema Corte tem entendimento consolidado quanto à necessidade de ocorrência de expressa declaração de inconstitucionalidade de norma ou afastamento de sua incidência com apoio em fundamento constitucional.  



    16. A esse respeito, trago à luz o que foi assentado pelo eminente Ministro Gilmar Mendes no sentido de que a “exigência de reserva de plenário não se aplica a toda e qualquer hipótese em que a autoridade judiciária deixa de acolher a pretensão da parte de fazer incidir determinada norma ao caso concreto em debate; refere-se exclusivamente à hipótese em que se afasta a incidência de lei ou ato normativo por fundamento constitucional” (Rcl nº 49.455-ED-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 17/08/2022).  



    17. Não se trata aqui de aferir o acerto, ou não, do ato reclamado, mas, sim, em consonância com a compreensão desta Suprema Corte, proceder à análise quanto à violação à cláusula de reserva de plenário, exigida na hipótese de juízo de constitucionalidade.  



    18. Nesse sentido, tendo em vista o teor do pronunciamento reclamado, não há como admitir a ocorrência de declaração ou reconhecimento — ostensivo ou velado — de inconstitucionalidade de norma, mas, sim, mera interpretação de dispositivo legal que, interpretando o conjunto de normas trabalhistas, empregou a compreensão adotada.   



    19. Assim, inadmissível o processamento de reclamação, tendo em vista a ausência de aderência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado — enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.  



    20. Vejamos, de forma mais detida, o referido entendimento desta Suprema Corte quanto à presente temática, evidenciando a ausência de violação ao paradigma em casos análogos ao presente:  



    “RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. OFENSA NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma, nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    (Rcl nº 52.564-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexiste, na espécie, identidade material entre o ato reclamado e o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, porquanto inexistente o afastamento ostensivo ou velado do art. 3º da Lei Complementar nº 190, de 2022, mas, sim, aplicação exegética desses dispositivos, a partir da adoção de premissas fáticas. 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (Rcl nº 53.365-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SUSPENSÃO DE LIMINAR E SENTENÇA. COBRANÇA DO DIFAL-ICMS. ESTADO DE SANTA CATARINA. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de que a decisão reclamada, ao afastar monocraticamente o princípio da anterioridade para a cobrança do DIFAL-ICMS, estabelecido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022, violou a cláusula de reserva de plenário e a Súmula Vinculante 10. 



    2. A decisão reclamada limitou-se a deferir pedido de suspensão de liminar com fundamento na existência de risco de grave lesão à economia pública. De modo que não se vislumbra afastamento da regra prevista no art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022. 



    3. A ausência de juízo de inconstitucionalidade, ostensivo ou oculto, afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



    (Rcl nº 52.871-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/06/2022, p. 1º/07/2022; grifos nossos).  



    21. Ademais, é evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal federal, conforme demonstram os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.



    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).  



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.



    1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.



    2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.



    3. Agravo regimental parcialmente provido.”



    (Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).  



    22. No mesmo sentido, as seguintes decisões: Rcl nº 84.343/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 12/09/2025, p. 15/09/2025; Rcl nº 83.265/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/08/2025, p. 26/08/2025; Rcl nº 82.381/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 1º/08/2025, p. 04/08/2025; Rcl nº 81.738/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 14/07/2025, p. 16/07/2025.  



    23. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator